Tribunal: TJDFT
Processo: 0732976-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0732976-96.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA FERREIRA DA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que, com relação ao pedido de oxigenioterapia, declarou extinto o processo sem resolução do mérito e no que concerne ao requerimento de transporte para quimioterapia, julgou improcedente o pedido. Peticionou a parte recorrente, conforme Id 53187889, pugnando pela retirada do feito da pauta de julgamento e extinção do feito, em razão do óbito da recorrente. Certidão de óbito conforme Id 53187890. Em razão do falecimento da recorrente, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Retirem-se os autos da pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de novembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora